Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-19.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-19.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA.
OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco BMG S/A contra acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
Adriano Constantino
. O embargante alega omissão no acórdão quanto à efetiva contratação do cartão de crédito e à utilização para a realização de compras, sustentando o cumprimento do dever de informação e publicidade contratual. Requer a concessão de efeitos infringentes para reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à efetiva contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O embargante não apresenta elementos que demonstrem omissão relevante, limitando-se a reiterar inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão já enfrentou claramente a questão do descumprimento do dever de informação pelo banco, destacando a falha em comunicar de forma clara a natureza do contrato e as condições de pagamento.

6. A insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo a via adequada para manifestar discordância o recurso apropriado, e não os embargos declaratórios.

7. O efeito infringente nos embargos declaratórios é admitido apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

8. O prequestionamento de matéria já apreciada é garantido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo sua finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

2. A insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão ou vício a justificar a reforma da decisão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/12/2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco BMG S/A
,
contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao recurso, interposto
em face de

Adriano Constantino
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados
, para
determinar a conversão da modalidade contratual de
saque no
cartão de crédito
consignado,
para empréstimo pessoal consignado para servidor público
, fixando a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque
e restituição
do indébito, na forma simples.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que deixou de analisar a decisão recorrida acerca da existência de contratação do cartão de crédito, bem como, sobre o ponto controvertido principal, de que restou demonstrada a utilização do cartão para saques diversos, compras e pagamentos.

Enfatiza que é impossível a realização de serviços exclusivos como saque complementar e
a
realiza
ção
compras, sem
ciência da
modalidade
contratada
.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão alegada
,
concluindo-se pela impossibilidade de utilização de serviços exclusivos sem que se tenha conhecimento da modalidade de contrato.

Sem c
ontrarrazões
, certidão de decurso de prazo (id 250173170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Para tanto, a
firma
o silêncio

do Juízo
“ad quem”
acerca da existência de contratação do cartão de crédito, bem como, sobre o ponto controvertido principal, de que restou demonstrada a utilização do cartão para saques diversos, compras e pagamentos.

Enfatiza que é impossível a realização de serviços exclusivos como saque complementar e realizar compras,
pleno conhecimento

d
a modalidade.

Pois bem.

De início
, a
tese de omissão não deve prosperar.

Com efeito,
o
embargad
o

narra
que contratou, porém afirma que procurou o banco objetivando contratar empréstimo comum consignado, inclusive acreditou que era o que estava contratando.

Ademais, a
fere-se
do acórdão
recorrid
o
que analisou a questão da existência do contrato, no entanto, entendeu que
nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Destacou
o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Bem ainda, da
verificação das circunstâncias e peculiaridades dos autos, apurou a
violação do dever informacional
, c
om efeito, todas as características da operação levaram o apelado a acreditar se tratar de empréstimo consignado.

Tais como a
liberação d
os
valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”,
a falta de indicação da
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Apurou do
conjunto-probatório
o
desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Por fim, levou-se em conta
que o apelado-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado.

Portanto, inexiste o silêncio alegado.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defende a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
o embargado
tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

A corroborar, ressalta-se que a conversão da modalidade contratual se deu apenas em relação aos saques.

Desta forma, a matéria restou devidamente analisada, de maneira que
não se verifica o vício alegado.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024